Tribunal: STF
Processo: Rcl 65433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) O Ministério Público denunciou o Sr. Aleozir José da Silva, motorista de caminhão, nas sanções do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo fato de no dia 19 de agosto de 2016, por volta das 02:00, na Rodovia MT 070, Km 281, na cidade de Primavera do Leste – MT, ter praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor […]. A sentença foi proferida e condenou o Reclamante [...], em 02 anos de detenção em regime aberto, substituindo-a por restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução; e (b) o acórdão reconheceu expressamente que o Estado perdeu o material biológico que era de interesse da defesa para demonstrar a culpa exclusiva da vítima que ingeriu bebida alcoólica, violando a cadeia de custódia da prova (art. 158-A a 158-F CPP), não permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, consubstanciado por todos os indícios que já haviam nos autos e, notadamente, a súmula vinculante 14. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada (…) que reconheceu a perda da prova pelo Estado Juiz, negando acesso da defesa ao elemento de prova produzido [...], anulando-se integralmente a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Isso porque, no presente caso, a autoridade reclamada se limitou a decidir que a perícia técnica questionada pela defesa não se mostra relevante para o desate da causa penal. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada: 



    Em suas razões, alega o apelante ter sido violado o devido processo legal, haja vista terem sido desprezados argumentos e provas importantes, como a perícia técnica e a culpa da vítima, que estava sob a influência de álcool no momento do acidente. 



    […]



    Não procede a preliminar brandida, de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do devido processo legal, em face de o juiz ter feito ouvidos de mercador às provas e argumentos esgrimidos na defesa. 



    O juiz fundamentou a condenação em duas premissas, ambas excludentes das razões expendidas nesta questão isagógica. 



    A primeira é que considerou o réu como o único responsável pelo acidente, o que obviamente afasta a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Desde que tenha contribuído para o fatídico evento, de nenhuma importância é a circunstância de a vítima estar sob efeito de álcool. 



    A segunda é que o acusado violou as regras de trânsito ao estacionar seu caminhão-prancha na rodovia, descumprindo seu dever de cuidado objetivo ao não adotar as cautelas necessárias para se evitar acidentes, tais como sinalização eficiente. 



    Depois, o juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (CPP, art. 182). 



    […]



    Apesar das alegações defensivas, não há nenhuma dúvida de que o apelante agiu com negligência ao estacionar seu veículo em local inapropriado, violando seu dever objetivo de cuidado. 



    No que se refere à culpa exclusiva da vítima, a alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. 



    O exame de dosagem alcoólica não foi elaborado em razão da Politec ter realizado inadequado acondicionamento das amostras biológicas de sangue e urina coletadas da vítima, o que ocasionou a perda do material biológico armazenado. 



    […]



    Além de não haver provas de que a vítima estava sob a influência de álcool no momento do acidente, ainda que existisse não caberia a alegação de culpa exclusiva dela, uma vez que é inconteste que o apelante agiu de forma negligente e violou as normas de trânsito ao estacionar seu caminhão-prancha em local inadequado, além de não proceder a sinalização adequada. 



    Portanto, se por um lado se conjectura a ingestão de álcool pela vítima, de outro se tem a violação do dever de cuidado objetivo do réu. 



    Mesmo que a vítima estivesse sob efeito de álcool, ainda assim não caberá a alegação de o acidente ter acontecido por culpa exclusiva da vítima, mas em culpa concorrente, de resto inadmissível no âmbito criminal. 



    [...]



    Bem se percebe que não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, a absolvição do reclamante, mediante a alegação de o acidente ter acontecido por culpa exclusiva da vítima. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente